Tribunal: STJ
Processo: 1000387-09.2016.8.26.0011
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-10-16

Inteiro teor:
EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 1810577 - SP (2020/0339145-0)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
EMBARGANTE
: TG GREEN VALLEY 3 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE
LTDA
OUTRO NOME
: BROOKFIELD GREEN VALLEY 3 SPE S/A
EMBARGANTE
: TG SAO PAULO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A
OUTRO NOME
: BROOKFIELD
SÃO
PAULO
EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS S/A
ADVOGADOS
: LUIS ANTONIO DA GAMA E SILVA NETO - SP216068
LUCIANA FERREIRA DA GAMA E SILVA - SP306065
JÚLIA ORLANDINI ALONSO - SP434421
GUILHERME FADIGAS SOUZA DE OLIVEIRA - SP422469
GABRIEL GUIMARAES ARLE - MG207428
EMBARGADO
: 3A ALUMINIO INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI
ADVOGADO
: MÁRIO DE SALLES OLIVEIRA FERNANDES - SP284034
INTERES.
: A D L - CONSULTORIA E MONTAGENS LTDA
ADVOGADO
: MÁRIO DE SALLES OLIVEIRA FERNANDES - SP284034
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
ART. 1.022 DO CPC. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. INTUITO INFRINGENTE.
1. Ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos aclaratórios, afigura-se
patente o intuito infringente da presente irresignação, que objetiva não
suprimir a omissão, afastar a obscuridade, eliminar a contradição ou
corrigir erro material, mas, sim, reformar o julgado por via inadequada.
2. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, rejeitar os embargos
07/10/2025
13/10/2025
de declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e
Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
15 de outubro de 2025
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA51407233 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 15/10/2025 10:21:15
Publicação no DJEN/CNJ de 17/10/2025. Código de Controle do Documento: 98220dac-dcdf-46fc-a10c-333ba274b290

EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 1810577 - SP (2020/0339145-0)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
EMBARGANTE
: TG GREEN VALLEY 3 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE
LTDA
OUTRO NOME
: BROOKFIELD GREEN VALLEY 3 SPE S/A
EMBARGANTE
: TG SAO PAULO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A
OUTRO NOME
: BROOKFIELD
SÃO
PAULO
EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS S/A
ADVOGADOS
: LUIS ANTONIO DA GAMA E SILVA NETO - SP216068
LUCIANA FERREIRA DA GAMA E SILVA - SP306065
JÚLIA ORLANDINI ALONSO - SP434421
GUILHERME FADIGAS SOUZA DE OLIVEIRA - SP422469
GABRIEL GUIMARAES ARLE - MG207428
EMBARGADO
: 3A ALUMINIO INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI
ADVOGADO
: MÁRIO DE SALLES OLIVEIRA FERNANDES - SP284034
INTERES.
: A D L - CONSULTORIA E MONTAGENS LTDA
ADVOGADO
: MÁRIO DE SALLES OLIVEIRA FERNANDES - SP284034
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
ART. 1.022 DO CPC. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. INTUITO INFRINGENTE.
1. Ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos aclaratórios, afigura-se
patente o intuito infringente da presente irresignação, que objetiva não
suprimir a omissão, afastar a obscuridade, eliminar a contradição ou
corrigir erro material, mas, sim, reformar o julgado por via inadequada.
2. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos declaratórios opostos por TG GREEN VALLEY 3
EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS
SPE
LTDA
e
TG
SÃO
PAULO
EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A. ao acórdão que conheceu do agravo para
conhecer em parte do recurso especial e, nessa extensão, negar-lhe provimento, nos
termos da seguinte ementa:

“AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO JURISDICIAL. OMISSÃO. AUSÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO.
SÚMULA No 211/STJ. AUSÊNCIA. RAZÕES DISSOCIADAS. SÚMULA No 284
/STF. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA No 7
/STJ.
1. Na espécie, não houve violação dos artigos 489 e 1.022 do Código de
Processo Civil, visto que agiu corretamente o tribunal de origem ao rejeitar os
embargos de declaração por inexistir omissão, contradição, obscuridade ou
erro material no acórdão atacado, ficando patente o intuito infringente da
irresignação.
2. A falta de prequestionamento da matéria suscitada no recurso especial, a
despeito da oposição de declaratórios, impede seu conhecimento, a teor da
Súmula no 211/STJ.
Documento eletrônico VDA50585278 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 17/09/2025 10:00:22
Código de Controle do Documento: 504319e8-d70b-4c5d-93d8-f083f6be924e

3. A exposição de razões dissociadas do que foi decidido no acórdão
recorrido revela deficiência na fundamentação do recurso e impede a exata
compreensão da controvérsia a ser dirimida. Incidência, por analogia, da
Súmula no 284/STF.
4. É inviável rever o entendimento firmado pelas instâncias ordinárias sem a
análise dos fatos e das provas da causa, o que atrai a incidência da Súmula
no 7/STJ.
5. Agravo conhecido para conhecer em parte do recurso especial e, nessa
extensão, negar-lhe provimento” (e-STJ fls. 2320/2324).

Os embargantes sustentam haver omissão no acórdão, pois a decisão de
origem teria violado o art. 1.022 do Código de Processo Civil ao não analisar a
possibilidade de submissão do
à fase de liquidação de sentença,
quantum debeatur
bem como a responsabilidade das embargadas pelos acréscimos de mão de obra,
custos operacionais gerais e multas contratuais devidas aos promissários
compradores das unidades do empreendimento. Aduzem, ainda, que o acórdão
recorrido incorreu em violação aos artigos 509 e 510 do Código de Processo Civil e 475
do Código Civil.
Foi apresentada impugnação aos embargos de declaração (e-STJ fls. 2341
/2346).
É o relatório.
VOTO
Não prospera a inconformidade veiculada nos presentes aclaratórios.
Verifica-se, desde logo, que o acórdão embargado não padece de nenhum
dos vícios ensejadores dos embargos de declaração enumerados no art. 1.022 do
Código de Processo Civil: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.
A controvérsia foi devidamente solucionada com expressa e adequada
fundamentação em relação à ausência de omissão da decisão recorrida, bem como
acerca da ausência de prequestionamento, da ocorrência de deficiência de
fundamentação e da inviabilidade de reexame de matéria fático-probatória em sede de
recurso especial, conforme disposto na Súmula no 7/STJ.
Eis, por oportuno, excertos do referido julgado:

“No que se refere à ofensa aos artigos 509 e 510 do Código de
Processo Civil e 475 do Código Civil, verifica-se que a matéria versada nos
dispositivos apontados como violados no recurso especial não foi objeto de
debate pelas instâncias ordinárias, embora opostos embargos de
declaração. Assim, ausente o requisito do prequestionamento, incide o
disposto na Súmula no 211/STJ: "Inadmissível recurso especial quanto à
questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi
.
apreciada pelo Tribunal a quo"
Nota-se que os argumentos apresentados pelas recorrentes para
demonstrar a violação dos artigos 509 e 510 do Código de Processo Civil e
475 do Código Civil estão dissociados dos fundamentos do aresto combatido.
O acórdão recorrido reconheceu a ausência de provas acerca dos
prejuízos alegados pelas contratantes referentes aos acréscimos de mão-de-
obra e aos custos operacionais gerais da obra.
Nas razões do apelo nobre, as recorrentes defenderam que houve
reconhecimento do inadimplemento das recorridas, não tendo o Tribunal as
condenado ao pagamento de indenização, cujo valor deve ser apurado em
fase de liquidação de sentença.
Assim, as razões apresentadas no especial deixaram de
impugnar especificamente as bases firmadas na Corte local, discutindo
questões alheias à reforma do julgado.
Documento eletrônico VDA50585278 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 17/09/2025 10:00:22
Código de Controle do Documento: 504319e8-d70b-4c5d-93d8-f083f6be924e

Desse modo, aplica-se, por analogia, o óbice da Súmula no 284
/STF: "É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua
fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia."
(...)
Ademais, rever a decisão do Tribunal local para afastar a
conclusão acerca da insuficiência probatória quanto aos prejuízos
apontados demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos,
procedimento inviável ante a natureza excepcional da via eleita, consoante
disposto na Súmula no 7/STJ” (e-STJ fls. 2170/2171).

Nesse contexto, ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos aclaratórios,
afigura-se patente o intuito infringente da presente irresignação, que objetiva não
suprimir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou sanar erro material,
mas, sim, reformar o julgado por via inadequada.
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração, com a advertência de
que, havendo reiteração de embargos protelatórios, a multa prevista no art. 1.026 do
Código de Processo Civil será aplicada.
É o voto.
Documento eletrônico VDA50585278 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 17/09/2025 10:00:22
Código de Controle do Documento: 504319e8-d70b-4c5d-93d8-f083f6be924e

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
EDcl no AREsp 1.810.577 / SP
Número Registro: 2020/0339145-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10003870920168260011 10095114020168260100 10566940720168260100
Sessão Virtual de
a
07/10/2025
13/10/2025
Relator dos EDcl
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. LINDÔRA MARIA ARAÚJO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : TG GREEN VALLEY 3 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE
LTDA
OUTRO
NOME
: BROOKFIELD GREEN VALLEY 3 SPE S/A
AGRAVANTE : TG SAO PAULO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A
OUTRO
NOME
: BROOKFIELD SÃO PAULO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S
/A
ADVOGADOS : LUIS ANTONIO DA GAMA E SILVA NETO - SP216068
LUCIANA FERREIRA DA GAMA E SILVA - SP306065
JÚLIA ORLANDINI ALONSO - SP434421
GUILHERME FADIGAS SOUZA DE OLIVEIRA - SP422469
GABRIEL GUIMARAES ARLE - MG207428
AGRAVADO
: 3A ALUMINIO INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI
ADVOGADO
: MÁRIO DE SALLES OLIVEIRA FERNANDES - SP284034
INTERES.
: A D L - CONSULTORIA E MONTAGENS LTDA
ADVOGADO
: MÁRIO DE SALLES OLIVEIRA FERNANDES - SP284034
Documento eletrônico VDA51384956 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 00:58:52
Código de Controle do Documento: e3692960-ad31-4e9d-af64-6777ee22b937

ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : TG GREEN VALLEY 3 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE
LTDA
OUTRO NOME : BROOKFIELD GREEN VALLEY 3 SPE S/A
EMBARGANTE : TG SAO PAULO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A
OUTRO NOME : BROOKFIELD SÃO PAULO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS
S/A
ADVOGADOS
: LUIS ANTONIO DA GAMA E SILVA NETO - SP216068
LUCIANA FERREIRA DA GAMA E SILVA - SP306065
JÚLIA ORLANDINI ALONSO - SP434421
GUILHERME FADIGAS SOUZA DE OLIVEIRA - SP422469
GABRIEL GUIMARAES ARLE - MG207428
EMBARGADO : 3A ALUMINIO INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI
ADVOGADO
: MÁRIO DE SALLES OLIVEIRA FERNANDES - SP284034
INTERES.
: A D L - CONSULTORIA E MONTAGENS LTDA
ADVOGADO
: MÁRIO DE SALLES OLIVEIRA FERNANDES - SP284034
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
07/10/2025
13/10/2025
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e Humberto
Martins votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Brasília, 13 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51384956 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 00:58:52
Código de Controle do Documento: e3692960-ad31-4e9d-af64-6777ee22b937